Tribunal: CARF
Processo: 10680.903083/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os dispêndios com logística de importação de insumos dentre outros serviços permitem o creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os dispêndios com logística de importação de insumos dentre outros serviços permitem o creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903083/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.915 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO E
MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A
análise casuística demonstrou que os dispêndios com logística de importação
de insumos dentre outros serviços permitem o creditamento a título de insumos
(art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A
análise casuística demonstrou que os dispêndios com logística de importação
de insumos dentre outros serviços permitem o creditamento a título de insumos
(art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903083/2018-70
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de logística de importação de insumos;
dos serviços prestados pelas empresas EPI-Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda.,
Tiago Pimentel Aires-ME, TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda, Trexcon
Sistemas e Automação Ltda, E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda, Localfrio S/A
Armazéns Gerais Frigoríficos, Armazéns Gerais Fassina Ltda e dos fretes motivos 10 e 11.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada apresentou Pedido de Ressarcimento – PER –
de crédito de Cofins não-cumulativa – Mercado Interno, no montante de R$
6.010.725,23, relativo ao 3o trimestre de 2015, com posterior encaminhamento de
Declarção(ões) de Compensação - Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no
06.1.01.00-2018-00044-4, os documentos tiveram tratamento manual na DRF/Belo
Horizonte-MG, que procedeu a auditoria para verificação quanto à procedência dos
créditos.
O crédito foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 5.659.742,54, em face
das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em
consonância com o disposto na legislação que rege a matéria, conforme consta no
Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 02 a 19.
De acordo com o relatório, a fiscalização glosou créditos relativos a serviços
utilizados como insumos e sobre os gastos com transporte de cargas, o que resultou no
reconhecimento apenas parcial do crédito pleiteado.
Em consequência, houve homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme
Despacho Decisório no 309, emitido em 26/03/2018 (fls. 36 a 38), do qual a
contribuinte tomou ciência em 27/03/2018, conforme termo à fl. 42.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Em 25/04/2018 (termo. à fl. 60), foi solicitada juntada da manifestação de
inconformidade às fls. 761 a 790, contendo os elementos a seguir sintetizados.
I - Tempestividade
Informa sobre as datas de ciência do Despacho Decisório e da apresentação da
manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias.
II - Contextualização Fática
Neste item, a interessada faz um breve relato, em que foram levantados os
pontos de discordância em relação ao relatório fiscal.
III - Julgamento em Conjunto
A manifestante informa os números dos pedidos em que pleiteou o
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins apurados no período de julho de 2015 a
setembro de 2016, assim como os números dos seus respectivos processos
administrativos de controle, requerendo que seja determinada a sua reunião e
julgamento em conjunto, tendo em vista estarem todos relacionados a um único
relatório de auditoria fiscal, com as mesmas glosas aplicadas nos diferentes períodos.
IV - Esclarecimentos Introdutórios e Premissas para Análise da Impugnação
Aduz a interessada que grande parte do indeferimento dos créditos está fundada
no conceito restritivo de insumos adotado pelo fisco, bem como na suposta
insuficiência ou inconsistência da documentação apresentada durante o procedimento
fiscal.
IV.1 - Da Adequada Compreensão do Conceito de Insumos que Deve Nortear a
Revisão das Glosas Promovidas pela DRF/Belo Horizonte
Defende o direito de apropriar créditos do PIS e da Cofins sobre todos os gastos
incorridos com bens ou serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e
necessários à obtenção de receita.
Considera restrita a abrangência contida nas Instruções Normativas SRF nos
247/2002 e 404/2004, para a tomada de créditos de insumos, citando julgamento do
STJ, que reconheceu a ilegalidade do conceito constante nas referidas IN.
Segue discorrendo sobre o entendimento do STJ sobre o assunto, concluindo
que são ilegais as acepções relativas ao conceito de insumo adotadas pela DRF.
IV.2 - O Princípio da Verdade Material. CTN, art. 147, § 2o
Alega que todas as notas fiscais referentes aos serviços utilizados como insumos
foram apresentadas ao fisco durante o procedimento fiscal, não se configurando
qualquer insuficiência da documentação apresentada, que pudesse fundamentar o
indeferimento do crédito pleiteado.
Aduz que a falta de apresentação de alguns contratos de prestação de serviços
não pode servir de fundamento para a glosa de créditos a que faz jus, até porque é
possível verificar a natureza de tais serviços pela descrição dos serviços constante nas
notas fiscais apresentadas.
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Sobre as inconsistências verificadas nos conhecimentos de transporte, alega se
tratar de meros equívocos cometidos no preenchimento das obrigações acessórias, que
não impedem a confirmação, pelas respectivas notas fiscais, de que tais serviços estão
efetivamente relacionados à aquisição de insumos ou à venda de mercadoria.
A seguir, cita doutrina jurídica a respeito do dever do fisco de buscar a verdade
material dos fatos, assim como julgado do CARF, que reconhece a vinculação da
autoridade tributária à verdade material, e segue discorrendo a respeito do tema,
considerando que qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de apreciar
demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão afigura-se nula.
Reafirma ser detentora do direito creditório pleiteado, que foi parcialmente
indeferido em razão de mero equívoco no preenchimento de suas obrigações
acessórias, e apresenta, junto com a peça recursal, as notas fiscais dos serviços
contratados que tiveram o seus créditos glosados em função dos mencionados erros ou
por ausência de documentos, de forma a demonstrar de maneira inequívoca que se
trata de serviços necessários ao seu processo produtivo, mostrando-se indevidas as
glosas aplicadas pelo fisco.
V - Descrição do Processo Produtivo da Manifestante
Inicialmente, a contribuinte esclarece que "é uma empresa que se dedica à
fabricação, o comércio, inclusive atacadista, a importação, a exportação, a
supervisão de instalação e de montagem de instalações, máquinas e equipamentos
industriais, bem como à prestação de serviços de supervisão de montagem e de
assistência técnica à indústria e ao comércio de produtos industriais, a exploração de
marcas de indústria e comércio, patentes e técnicas de produção e obras e serviços de
engenharia industrial".
A seguir, explica que entre seus produtos estão máquinas de grande porte
utilizadas em portos e pátios de estocagem, assim como máquinas de atuação direta
em minas, que podem ser fixas ou móveis, além de transportadores tubulares. Faz um
breve relato a respeito do seu processo produtivo, que consiste nas etapas de
engenharia, aquisição de insumos, montagem e supervisão e start-up, e apresenta
descrição e fotos dos seus produtos, além de uma lista dos seus principais insumos,
incluindo o NCM dos itens.
Acrescenta que para fabricação dos produtos que comercializa, necessita ainda
da contratação de serviços diversos, que também constituem insumos da sua atividade,
e que justamente foram os que tiveram seus créditos indevidamente glosados pelo
fisco.
VI - Das Glosas a serem Canceladas pela DRJ
VI.1 - Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo
A manifestante contesta o conceito de insumo adotado pela fiscalização, o qual
decorre das IN SRF nos 247/2002 e 404/2004, em afronta aos critérios da
essencialidade ou relevância, conforme decidiu o STJ, no Recurso Especial no
1.221.170/PR.
Apresenta um quadro demonstrativo, em que consta o serviço glosado e o seu
enquadramento no processo produtivo da empresa, assim como o respectivo prestador
do serviço.
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Considera que as descrições apresentadas evidenciam que os serviços estão
diretamente ligados à sua atividade produtiva e à sua prestação de serviços, sem os
quais não pode operar de forma regular.
Destaca que, em alguns casos, a fiscalização se limitou a aduzir que não há
previsão legal de aproveitamento de crédito para a natureza dos serviços que prestam
os fornecedores, como no caso dos serviços de armazenagem e serviços portuários.
Em relação aos serviços de armazenagem, explica que precisa armazenar as
cargas importadas que ainda não podem ser entregues no canteiro do cliente, seja
porque ainda não há espaço, para início da montagem do equipamento, ou porque
ainda não foi inspecionada.
Quanto aos serviços portuários, a manifestante apresenta plano logístico
referente ao Projeto Tiplam, no sentido de evidenciar a utilização dos operadores
portuários no processo, alegando ser impossível realizar qualquer importação de
matérias-primas e insumos, sem incorrer em tais custos. Neste sentido, cita decisão do
CARF, em que foram reconhecidos os referidos créditos.
Reitera seu entendimento de que a falta de apresentação de alguns contratos não
pode ensejar o indeferimento do seu direito creditório, haja vista que foram
apresentadas as respectivas notas fiscais, que permitiria a verificação do serviço
prestado, assim como sua importância no processo produtivo da empresa.
Por fim, a interessada admite ter se equivocado ao apresentar a nota fiscal da
empresa Alfa Engenharia e Montagens Industriais Ltda., o que ora se corrige, uma vez
que anexa o documento correto, destacando se tratar de serviços essenciais à prestação
de serviços que realiza, já que as máquinas que fabrica são vendidas sob medida e sua
montagem se dá no canteiro de obras do cliente.
VI.2 - Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação
Inicialmente, a contribuinte admite ter se equivocado ao preencher o Sped
Contribuições, no enquadramento como subcontratação dos serviços de transporte,
que, segundo alega, se referem a transporte de insumos ou na venda de produtos,
conforme demonstram os conhecimentos de transporte e notas fiscais anexados.
Cita o inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que lhe
garante o direito aos créditos, considerando que não podem ser glosados em razão de
simples erro formal no preenchimento do Sped.
Contesta ainda o argumento da fiscalização de que não seria possível o
reconhecimento dos referidos créditos, mesmo que se considerasse o erro de
enquadramento das despesas, em função de diversas inconsistências na relação de
conhecimentos de transporte eletrônicos (CTe).
Em relação às indicações de natureza de "operações de vendas" e "operações de
compras" nos conhecimentos de transporte, reconhece que alguns foram indicados
incorretamente, uma vez que se referem a operação de aquisição de insumo e operação
de venda, respectivamente, conforme se verifica pela nota fiscal correlata, o que
configura mero erro formal. No sentido de comprovar suas alegações, junta aos autos
planilha contendo a vinculação de todos os conhecimentos de transporte à respectiva
nota fiscal.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Quanto à acusação da fiscalização de que alguns conhecimentos de transporte
não teriam como destinatário ou emitente a empresa Tenova, alega que foram emitidos
em momento anterior ao período fiscalizado, e que somente foram creditados
posteriormente, em virtude da demora para chegar ao seu estabelecimento. Em sua
defesa, anexa os respectivos documentos, acompanhados das respectivas notas fiscais,
demonstrando que seu nome consta como emitente ou destinatário.
VII - Necessidade de Realização de Diligência
Aduz a manifestante que, caso se entenda como insuficientes as notas fiscais e
demais documentos apresentados, deve ser reconhecida a necessidade de diligência,
em face do dever do fisco de verificar as alegações do contribuinte.
Cita o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, de onde extrai que o dever de instruir o
processo administrativo também cabe à autoridade competente, quando entender não
estarem devidamente comprovados todos os fatos pertinentes à causa, em observância
ao princípio da verdade material.
VIII - Pedido
Requer, ao final, o integral provimento de sua manifestação de inconformidade,
para que seja cancelado o despacho decisório e, por conseguinte, o deferimento do
direito creditório pleiteado, com homologação das compensações vinculadas e
consequente cancelamento dos processos de cobrança e ressarcimento de eventual
saldo credor remanescente. Requer, ainda, a devolução do processo em diligência,
para análise dos créditos pleiteados, caso se entenda necessário.
DILIGÊNCIA
Em 10/09/2019, esta Turma de Julgamento decidiu baixar em diligência o
presente processo, por meio da Resolução no 2-002.287 (fls. 1.207 a 1.211), para que a
DRF analisasse a possibilidade de se utilizar créditos em relação às operações
classificadas como "frete operação de compra" e "frete operação de venda", constantes
na planilha apresentada pela interessada (arquivo não paginável, à fl. 1083), apurando
eventuais valores devidos.
Em resposta à diligência requisitada, a fiscalização elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal, às fls. 1.213 a 1.217, em que conclui pela validação de parte dos
créditos pleiteados, apontando os motivos para as glosas mantidas:
A) Frete Operação de Compra:
1. produto não foi tributado na entrada (suspensão) – art 3o, § 2o, II, da Lei
10.833/2003;
2. frete na importação;
3. CNPJ do remetente informado no Cte não se refere ao nome do remetente /
nf 508 de 19/05/2016 informada no CTE não identificada;
4. frete referente a mudança de FELIPE NASCIMENTO DE FREITAS
5. NF mercadoria não identificada.
B) Frete Operação de Venda:
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

1. frete na importação;
2. remessa para Deposito Fechado ou Armazém Geral;
3. remessa para industrialização;
4. outras saídas;
5. transporte de container vazio;
6. NFe informada no CTe cancelada;
7. NF mercadoria não identificada;
8. transporte de bem do ativo imobilizado;
9. frete na importação - admissão temporária;
10.transporte de mudança residencial;
11. retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo;
12. remessa de vasilhame ou sacaria.
MANIFESTAÇÃO SOBRE A DILIGÊNCIA
Cientificada em 13/11/2019 do resultado da diligência (Termo de Ciência à fl.
1.221), a interessada apresentou, em 11/12/2019 (Termo de Solicitação de Juntada à fl.
1.223), a sua manifestação, às fls. 1.225 a 1.254, a seguir sintetizada.
I – Equívoco na glosa de créditos não informados pela manifestante em seu
SPED Contribuições e tampouco nos PER's transmitidos - CST'S 70 e 98
Inicialmente, sobre a diferença apontada pelo fisco entre a planilha denominada
“DOC. 09 - Planilha vinculação CT's e NF's", apresentada na manifestação de
inconformidade, e a planilha "Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação”,
explica que se dá porque a primeira contém a relação de todos os serviços de frete
contratados no período, inclusive aqueles que não serviram de base para a tomada de
créditos.
Assim, apresenta nova planilha (fl. 1.445), onde constam tão somente as
operações que geraram créditos das contribuições.
Alega que, em função de ter a fiscalização considerado a planilha apresentada
na manifestação de inconformidade na análise das operações passíveis de crédito,
acabou por reduzir o seu crédito devido, uma vez que abateu os valores relativos às
operações não passíveis de gerar créditos (CST's 70 e 98) do valor pleiteado, que já
desconsiderava tais operações.
Requer, portanto, a correção de tal equívoco.
II – Glosas de créditos relativas aos fretes contratados nas aquisições de
insumos
II.1 - Produto não tributado na entrada – Motivo 1
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Alega que as referidas operações foram tributadas na entrada e que a falta de
destaque das contribuições nas respectivas notas fiscais se deu pelo fato de o
fornecedor (CNPJ no 11.426.882/0001-78) ser optante pelo Simples Nacional.
Quanto às demais operações que tiveram os créditos glosados por esse motivo,
alega tratar-se de “retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e
ordem do adquirente da mercadoria”, conforme indicam os CFOP informados nas
notas fiscais (6925 e 6902), cujos fretes foram suportados pela manifestante, para
realizar o transporte do insumo adquirido por ela e posteriormente industrializado por
outra empresa, em retorno ao seu estabelecimento. Cita como exemplo a NF no 1916,
que evidencia tal operação.
Assim, reafirma o seu direito a esses créditos, considerando a essencialidade de
tal etapa do processo produtivo para a obtenção do produto final. Neste sentido, cita
julgado do CARF, e, ainda, destaca o conceito de insumo assentado pelo STJ,
observando que o posicionamento adotado pela fiscalização está em desacordo com o
entendimento da RFB contido no Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
Por fim, defende que os créditos de PIS e Cofins relativos ao fretes independem
do insumo transportado ter sido ou não tributado, uma vez que são contratados de
pessoa jurídica distinta da que vendeu o insumo, e, assim, tais despesas possuem
natureza diversa da aquisição do insumo e são formalizadas por meio de nota fiscal
própria, cuja operação suporta a incidência das contribuições.
Nesta linha de entendimento, argumenta que, ainda que se considere a despesa
com o frete como um acréscimo ao custo de aquisição do insumo, não se pode atribuir
a essa despesa a mesma natureza daquela, pois, ainda que a mercadoria transportada
não tenha sofrido a incidência das contribuições, o frete foi tributado. Cita Acórdãos
do CARF neste sentido, afirmando que o entendimento adotado pelo fisco fere a não
cumulatividade das contribuições, e não possui embasamento constitucional/legal.
II.2 - Produto não tributado na entrada-Frete na Importação – Motivos 1, 2
A interessada alega que, entre as operações que tiveram seus créditos glosados
pela fiscalização, pelos motivos 1 e 2 (produto não tributado na entrada e frete na
importação, respectivamente), constam diversas classificadas sob os CST’s 70 e 98,
que, conforme já explicado no item 1, não foram creditadas originalmente. Assim,
requer que tais valores sejam excluídos das glosas aplicadas pelo fisco.
Quanto às demais operações glosados pelo motivo 2 (frete na importação),
afirma se tratar de frete em operação de venda, conforme demonstram as notas fiscais
juntadas aos autos, citando-se como exemplo a NF no 957.
Sobre estas operações, defende que o direito ao crédito não é ilidido pelo fato de
ter sido a mercadoria entregue em empresa diversa da que a adquiriu, explicando que,
neste caso, a mercadoria foi entregue a outra empresa para industrialização/construção
do sistema transportador de correias, por conta e ordem da adquirente, fato este que
não descaracteriza a operação de venda. Esclarece ainda que, nesses casos, as NF
foram emitidas sem destaque das contribuições porque as mercadorias foram vendidas
com suspensão do seu pagamento, com base no disposto no Anexo I do Decreto no
6.582/2008 (REPORTO – Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária). Porém, conforme já defendido no item anterior,
entende que o creditamento do frete independe da tributação da mercadoria
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

transportada, tanto na compra como na venda, uma vez que a operação de transporte
sofreu a incidência das contribuições.
II.3 - Motivos 3, 4 e 5
Afirma que as glosas aplicadas por estes motivos se referem a operações
classificadas sob os CST 70 e 98, que, conforme já explicado, não foram consideradas
na apuração dos créditos pleiteados. Assim, requer que sejam excluídas dos cálculos
efetuados pela autoridade fiscal.
III – Glosas de créditos relativas aos fretes contratados na venda de produtos
III.1 - Frete importação – Motivo 1 – Frete interno referente ao transporte de
mercadoria importada
Aduz que o crédito pleiteado não decorre dos dispêndios incorridos com a
aquisição do insumo importado, mas com a contratação do frete necessário para
transportar o referido bem do porto até o seu estabelecimento, destacando a condição
de pessoa jurídica domiciliada no país a quem foram pagos os valores glosados.
Acrescenta o caráter de essencialidade de tais gastos, tendo em vista a
necessidade de se transportar as mercadorias importadas até o seu estabelecimento,
citando, em sua defesa, julgado do CARF.
III.2 - Remessa para depósito fechado ou armazém geral – Motivo 2
Observa, inicialmente, que, entre os fretes glosados por este motivo, se
encontram alguns calssificados sob os CST 70 e 98, que, conforme já dito, devem ser
excluídos das glosas aplicadas.
Quantos aos demais fretes glosados, assegura que não se trata de fretes em
remessas a depósito fechado ou a armazém geral, conforme consignado no TVF, mas
a fretes em operações de venda de seus produtos, conforme demonstram as notas
fiscais juntadas aos autos, citando como exemplo a NF no 1455.
Desta forma, reclama o direito aos referidos créditos, com base no art. 3o c/c art.
15 da Lei no 10.833/2003, repisando os argumentos já apresentados a respeito da
possibilidade de utilização dos créditos, ainda que a mercadoria tenha sido entregue
em empresa diversa da adquirente, e independentemente de se tratar de operação
beneficiada pelo REPORTO, com suspensão do pagamento dos tributos.
III.3 - Remessa para industrialização – Motivo 3
Observa novamente que entre as operações que tiveram seus créditos glosados
algumas não foram inicialmente creditadas (CST 70 e 98), motivo pelo qual requer o
cancelamento das respectivas glosas.
Em relação às demais glosas aplicadas por este motivo, invoca os mesmos
argumentos apresentados no item 2.1, em relação ao transporte de insumos em retorno
ao seu estabelecimento, após a industrialização realizada por outra empresa.
Explica que as operações aqui tratadas se referem à remessa de insumos para
industrialização a ser realizada pela empresa CAESP Ltda., com posterior devolução à
Tenova, para incorporação ao seu produto final e comercialização. Sendo assim,
considera indene de dúvida o direito aos créditos, tendo em vista a essencialidade
dessas operações para a obtenção do seu produto final.
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

III.4 - Motivos 4, 5, 10, 11 e 12
Sobre as operações classificadas sob os CST 70 e 98, a interessada novamente
requer o cancelamento das glosas aplicadas, pelos motivos já explicitados nos itens
anteriores.
Quanto às demais, defende que os fretes contratados em todas essas operações
são verdadeiros insumos à sua atividade econômica, devendo ter seus créditos
reconhecidos.
Em relação à glosa aplicada pelo motivo 10 (transporte de mudança
residencial), alega que, conforme se verifica pela nota fiscal juntada aos autos, a
referida operação se refere ao retorno de material recebido em conserto, sendo
evidente a essencialidade dessas despesas para a sua atividade econômica, haja vista
que, ao vender um produto, a empresa oferece a garantia de seu pleno funcionamento,
e, assim, em caso de eventuais defeitos, a mercadoria deve retornar ao seu
estabelecimento para que sejam providenciados os consertos necessários.
Alega ainda que as glosas aplicadas pelo motivo 11 se referem na realidade a
remessa de vasilhames, que se prestam a acondicionar as mercadorias comercializadas
pela manifestante, os quais, após a entrega do produto, devem retornar ao seu
estabelecimento.
Mais uma vez, destaca o conceito de insumo assentado pels STJ, para concluir
que as glosas aplicadas pelo fisco estão em desacordo com o disposto no Parecer
emitido pela própria RFB.
III.5 - Motivos 6, 7, 8 e 9
No que tange às glosas aplicadas pelos motivos 6, 7, 8 e 9, alega que se referem
tão somente a operações classificadas sob os CST 70 e 98, conforme se verifica na
“planilha 02 – frete na venda – crédito não”, juntada aos autos pela autoridade fiscal.
Assim, pelos motivos já expostos anteriormente, requer o cancelamento dessas
glosas.
IV - Pedidos
Ao final, a interessada repisa a requerida correção de ofício dos valores
glosados, no que diz respeito às operações classificadas sob os CST 70 e 98, por
tratar-se de operações já excluídas originalmente da base de cálculo dos créditos
pleiteados, e requer que sejam acolhidas as demais razões de defesa apresentadas, em
relação aos fretes, analisados em sede de diligência fiscal, para que sejam revertidas as
glosas mantidas pelo fisco e reconhecido integralmente o direito creditório em relação
a essas operações.
A 1a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-97.783, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme
assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR,
e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE. COMPRA E VENDA.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do
frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for
passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado, integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o
regime de crédito desses.
Somente o frete na operação de venda, pago a pessoa jurídica domiciliada no
país, confere direito a crédito, desde que suportado pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA IMPORTAÇÃO.
Não são passíveis de creditamento, na apuração não-cumulativa do PIS e da
Cofins, os gastos com fretes pagos na aquisição de insumos importados, por
tratar-se de valor não incluído no custo de aquisição desses insumos, e por
não haver previsão legal para tal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, é
admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com
armazenagem de mercadoria nacional ou importada, desde que contratada a
armazenagem junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a
mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém para o adquirente, e
cumpridos os demais requisitos normativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
LOGÍSTICA.
SERVIÇO
GLOBAL.
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por
serviço global de logística.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO. TRANSPORTE.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os valores pagos no transporte
de produtos em elaboração, seja entre estabelecimentos da mesma empresa,
seja no envio ou retorno de produto industrializado por encomenda, a ser
utilizado como insumo na produção de bens ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

DESPACHO
DECISÓRIO.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que
estes estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. REGRA. AUSÊNCIA DE EFEITO
VINCULANTE.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, a não ser nos
casos especialíssimos em que o Ministro da Fazenda atribua a Súmula do
CARF efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
A decisão de piso acolheu o resultado da diligência sobre os fretes de entrada e de
venda, e considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para:
1) Que sejam mantidas as glosas de que trata o item IV.I.a deste Voto (Glosa de
serviços não enquadrados como insumo), com exceção das glosas aplicadas sobre
despesas com armazenamento de itens importados;
2) Que sejam mantidas as glosas de que trata o item IV.I.b deste Voto (Glosa por falta
de apresentação de documentos), com exceção das glosas relativas aos seguintes
fornecedores:

3) Que seja considerada, para efeito de aplicação das glosas relativas às operações de
frete, a planilha “DOC. 09 - Planilha vinculação CT's e NF's” constante no arquivo não
paginável juntado à fl. 1.445, nos termos do item “IV.2.1” deste voto;
4) Em relação a “frete operação de compra”, que sejam canceladas as glosas aplicadas
pelos motivos “1” e “1,2”, com exceção das relativas às operações que tiveram como
remetente a empresa de CNPJ no 11.426.882/0001-78;
5) Em relação a “frete operação de venda”:
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

5.1) Que sejam mantidas as glosas aplicadas pelo motivo “1”;
5.2) Que sejam mantidas as glosas relativas às operações que têm como destinatárias as
empresas Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos (CNPJ no 58.317.751/0008-92) e
Armazéns Gerais Fassina Ltda. (CNPJ no 44.611.234/0001-40), e canceladas as glosas
relativas às operações cuja destinatária é a empresa Ultrafertil S/A (CNPJ no
02.476.026/0008-02), aplicadas pelo motivo “2”;
5.3) Que sejam canceladas as glosas aplicadas pelo motivo “3”;
5.4) Que sejam mantidas as glosas aplicadas pelos motivos “10” e “11”.
Em recurso voluntário, a Recorrente aponta a legalidade dos outros créditos que
não foram concedidos pela DRJ. Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma parcial
do acórdão recorrido, para que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado no
PER em referência, para que sejam homologadas as compensações a ele vinculadas, cancelando-
se eventuais processos de cobrança expedidos e ressarcindo à Recorrente o saldo credor
porventura remanescente. Alternativamente, requer a conversão em diligência para análise dos
créditos pleiteados pela Recorrente, em observância ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Glosas, premissa de análise
Conforme relatado, a controvérsia reside no aproveitamento de créditos, como
insumos, nos termos do art. 3°, II, das Leis de regência.
O conceito de insumo que norteou a análise dos créditos foi restrito, nos termos
das Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Esta 1a Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para
fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto
sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Assim, a Recorrente exerce as seguintes atividades, segundo o seu objeto social:
Sociedade tem por objeto social fabricação, o comércio, inclusive atacadista, a
importação, a exportação, a supervisão de instalação e de montagem de instalações,
máquinas e equipamentos industriais, a prestação de serviços de supervisão de
montagem e de assistência técnica à indústria e ao comércio de produtos industriais, a
exploração de marcas de indústria e comércio, patentes e técnicas de produção e obras e
serviços de engenharia industrial, podendo ainda adquirir e alienar bens móveis e
imóveis, úteis ou necessários, à sua atividade principal, assim como participar de
qualquer maneira legalmente permitida de empreendimentos ou sociedades de fins
análogos ou semelhantes.
Descreve suas atividades da seguinte forma:
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Conforme demonstrado ao longo de todo o processo fiscalizatório, a Tenova é
uma empresa que se dedica à fabricação, o comércio, inclusive atacadista, a
importação, a exportação, a supervisão de instalação e de montagem de instalações,
máquinas e equipamentos industriais, bem como à prestação de serviços de supervisão
de montagem e de assistência técnica à indústria e ao comércio de produtos
industriais, a exploração de marcas de indústria e comércio, patentes e técnicas de
produção e obras e serviços de engenharia industrial.
No range de produtos da Manifestante estão máquinas de grande porte
denominadas empilhadeiras, recuperadoras, carregadores e descarregadores de navios,
de atuação em portos e pátios de estocagem, responsáveis pela vasão e transferência
de commodities produzidas e recebidas por seus clientes. Abrange-se, também, o
fornecimento de grandes máquinas de atuação direta em minas, denominadas
britadores, transportadores de correia de curta e longa distância, podendo ser fixos ou
móveis, além de transportadores tubulares. (...)
O processo produtivo da Manifestante refere-se a contratos de longo prazo de
produção de bens de capital (“turn key”), seguindo as seguintes etapas produtivas:
1a Etapa - Engenharia: A fabricação dos equipamentos inicia-se na elaboração
dos desenhos estruturais e detalhados que servirão de base para a correta fabricação e
montagem do equipamento.
2a Etapa - Aquisição de Insumos: Com base nos projetos/desenhos elaborados
pelo setor de engenharia, tem-se a base para o início das compras dos insumos.
3a Etapa – Montagem: Após a compra, os insumos são entregues no canteiro dos
clientes da Manifestante, para a montagem do equipamento objeto do contrato.
4a Etapa - Supervisão e Start-up: Após a montagem são feitos os testes no
equipamento, treinamento dos operadores, deixando o equipamento pronto para entrar
em funcionamento.
Passa-se à análise do mérito das glosas a seguir.
Logística de importação de insumos
A DRJ reconheceu o direito creditório de alguns serviços, quanto aos demais,
entendeu que estão relacionados à logística na importação de insumos e que não guardariam
relação com as atividades que a empresa desenvolve, que dizem respeito à fabricação de máquinas e
equipamentos industriais, assim como montagem de instalações, e prestação de serviços de supervisão e
assistência técnica, entre outros.
Assim, seriam despesas inerentes aos procedimentos de importação, que independem da
atividade-fim da empresa.
Por sua vez, a Recorrente sustenta em recurso voluntário que:
Ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, as despesas incorridas pela
Recorrente na contratação de serviços relacionados à importação de seus insumos são
essenciais e diretamente relacionadas com as atividades desenvolvidas pela empresa.
Inclusive, a este respeito, cabe destacar que de acordo com a cláusula terceira do
Contrato Social da Recorrente, é expresso que um dos objetos sociais da empresa é a
importação de produtos, conforme segue (...)
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Isso porque, a Tenova do Brasil não produz todas as peças e equipamentos
necessários para produção de suas máquinas e realização de seus projetos, razão pela
qual está obrigada a importar as matérias-primas a serem utilizadas em seu processo
produtivo, bem como materiais e estruturas a serem empregados diretamente em seus
projetos, haja vista que o mercado nacional não as produz de maneira suficiente para o
abastecimento das indústrias do país.
E, para que a matéria-prima e os materiais estrangeiros possam chegar às
unidades da Tenova do Brasil, é necessária a contratação de diversos serviços, dentre
os quais se enquadram 1) contratação de despachante aduaneiro; 2) serviços
portuários; 3) reparo de containers; 4) contratação de frete marítimo; 5) transporte
rodoviário; dentre outros.
Ora, serviço de despachante aduaneiro, por exemplo, é essencial para o
desembaraço dos insumos importados, que se traduz no processo de liberação da
mercadoria importada pela autoridade alfandegária. O serviço que envolve a
preparação e a entrega da documentação, bem como o acompanhamento de todo o
procedimento de desembaraço é realizado por empresa especializada na prestação
deste serviço e é essencial, pois sem o serviço não é possível nacionalizar as matérias
primas a serem utilizadas no processo de fabricação da Recorrente, bem como de itens
importados para serem empregados em projetos da empresa.
De igual forma, os serviços portuários relacionam-se com os serviços de
descarregar o navio, retirar o produto importado de dentro da embarcação e o colocar
em terra. O serviço é realizado por operadores portuários, ou seja, empresas
qualificadas para exercer a movimentação e armazenagem de mercadoria dentro do
porto.
Os operadores portuários contratados pela Recorrente retiram o produto dos
porões dos navios e os colocam em caminhões, que se dirigem diretamente às
unidades da Tenova do Brasil ou, na hipótese de execução de algum projeto pela
empresa, transportam a mercadoria até o local onde está sendo realizado o projeto ou,
na falta de espaço, em armazéns locados temporariamente.
Ainda, cumpre esclarecer que esses serviços de operações portuárias
contratados sequer poderiam ser realizados pela própria Recorrente (importadora),
haja vista que a Lei dos Portos (Lei no 12.815/2013), que regula a atividade portuária,
expressamente determina que a movimentação e armazenagem de mercadorias dentro
da área do porto seja realizada por operador portuário, que é a pessoa jurídica pré-
qualificada para exercer essas atividades. Ou seja, as despesas incorridas pela
Recorrente, além de necessárias, são inerentes à atividade de importação das matérias
primas utilizadas em seu processo produtivo ou dos itens utilizados em seus projetos,
sendo inequívoca a sua essencialidade e, portanto, o direito ao creditamento de PIS e
COFINS respectivo.
Diante disso, não há que se cogitar que, por estarem relacionados à logística na
importação de insumos, esses serviços não estariam relacionados à atividade da
Recorrente. Ora, conforme demonstrado, esses serviços não só estão relacionados,
como são essenciais à atividade da TENOVA, posto que, sem esses serviços a matéria
prima importada sequer chegaria ao estabelecimento da Recorrente para que se desse
início ao seu processo produtivo.
(...) essencialidade com relação à contratação de serviço de reparo e manutenção
de container também é notória, tendo em vista que todos os produtos importados pela
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

empresa são acondicionados em containers que necessitam estar em perfeitas
condições de uso para que não causem nenhum dano ou avaria nos insumos que estão
sendo importados dentro deles e que serão utilizados diretamente no processo
produtivo da empresa, e, ainda, na execução dos projetos contratados.
O mesmo ocorre com o serviço de frete marítimo, que consiste no transporte
marinho do insumo adquirido de porto a porto até a chegada em território brasileiro.
Sem a contratação desse serviço, seria inviável o transporte e a aquisição pela empresa
de produtos do exterior, o que comprometeria não apenas a sua produção, mas
também o desenvolvimento dos seus projetos, tendo em vista que nem todos os
equipamentos e materiais utilizados pela Tenova são encontrados no mercado interno.
A Tenova desenvolve e executa diversos projetos que demandam a importação
de máquinas e equipamentos específicos que variam a depender das características de
cada projeto contratado. Por essa razão, alguns dos insumos importados exigem a
elaboração de projeto de combate a incêndio, a depender das características e da
composição do item importado, a fim de se garantir a segurança do seu transporte e
das pessoas que irão ter contato com o produto na sua importação.
Quanto ao serviço de controle de pragas, cabe referir que os produtos
importados pela Tenova são acondicionados em estruturas de madeira (pallets ou
caixas) que, por terem origem vegetal, são obrigatoriamente fiscalizados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Essa fiscalização
ocorre para que seja verificada a presença de insetos, fungos ou outras pragas dentro
de containers ou porões de navios que sejam provenientes de outros países.
Após a fiscalização e identificada a presença de um desses agentes, o MAPA
lavra termo de ocorrência determinando a qual tratamento de desinfestação as
embalagens devem ser submetidas. Enquanto não ocorrer a desinfestação, a carga
importada não é liberada, comprometendo diretamente o processo produtivo da
Recorrente, bem como podendo atrasar eventuais projetos que estejam em andamento.
No tocante aos fretes internos, aduz que é contratado após a nacionalização do
produto, para transportar o bem importado do porto ou do estabelecimento alfandegário até o
estabelecimento da Recorrente. Isso porque, os custos e despesas incorridos pela Tenova
relacionados ao frete interno foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, distintas
daquela que vendeu o insumo, razão pela qual não há que se falar na impossibilidade de
apuração dos créditos em relação à contratação desse frete, sob pena de violação ao disposto no
art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, sustenta que esses serviços atinentes à importação são formalizados por
meio de notas fiscais próprias, cujas operações suportam a incidência integral do PIS e da
COFINS.
Entendo que a Recorrente tem razão, pois se tratam de custos de aquisição dos
insumos destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no próprio inciso II, do
art. 3° das Leis de regência.
Dessa forma, os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são
essenciais para garantir a continuidade da atividade de fabricação de equipamentos, passando
pelo correto manuseio, atendimento a legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem
ao estabelecimento da recorrente.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Por isso, as glosas dos seguintes serviços devem ser revertidas:
 Action Agenciamento de Cargas Ltda - desembaraço aduaneiro dos
insumos importados;
 Atlantis Terminais de Cargas Ltda - serviço de reparo de container,
acondicionamento correto ao tipo de mercadoria;
 Companhia de Integração Portuária do Ceara CEARAPO - serviços
portuários;
 Deugro Brasil Transp Nac, Intern e Logistic Ltda - serviços de
desconsolidação de carga no porto;
 D-Log Brasil Operador Logístico Multimodal Ltda - serviços de
desconsolidação de carga no porto;
 Ecoporto Santos S.A. - serviço de reparo de container, acondicionamento
correto ao tipo de mercadoria;
 Elog Logística Sul Ltda - serviços de transporte e armazenagem, referente
a itens importados via uruguaiana - projeto TIPLAM.
 Harms & Cia Ltda - EPP - serviço logístico de transporte marítimo, ou
seja, frete marítimo (porto a porto) para transporte de itens importados,
contratados e pagos a empresa brasileira, como se vê no trecho do contrato
abaixo:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente CONTRATO tem por objetivo o fornecimento pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, sem exclusividade e sem demanda garantida, de serviço de logística
nacional e internacional na amplitude máxima conforme definida no Anexo "C", via
carreta e via container, em navios de linha regular definidas no Anexo "B" ou em navios
de carga solta, que deverão ser previamente aceitos pela CONTRATANTE, com ou sem
transbordo conforme anexo "B", para mercadorias adquiridas pela CONTRATANTE,
por meios próprios, arrendado ou subcontratado, em rigorosa observância aos prazos,
preços, condições, obrigações e especificações constantes deste CONTRATO e dos
demais documentos que o integram, conforme CLÁUSULA SEGUNDA.
 Nikkey Controle de Pragas e Serviços Técnicos Ltda - desinfestação e
controle de pragas dos pallets de madeira que acondicionam a mercadoria
importada.
 Ruver Transportes Internacionais Ltda - serviços de transporte e
armazenagem, referente a itens importados via uruguaiana - PROJETO
TIPLAM;
 Serpa Transportes Ltda. - serviços de transporte e armazenagem;
 Sertraza Transportes Ltda - serviços de transporte e armazenagem;
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

 Transaex Assessoria Ltda - prestação de serviço de desembaraço
aduaneiro;
 Mazzotti Assessoria em Segurança Limitada - EPP - serviço contratado
para elaboração de projeto de combate a incêndio, referente ao
equipamento fornecido no projeto TIPLAM;
 Armazéns Gerais Fassina Ltda - transporte de containers de itens
importados, do porto a armazém secundário ou ao pátio do cliente;
 Brasil Terminal Portuário S.A. - serviço de desova de container, inspeção
de packing lists, armazenagem (carga e descarga portuária);
 Braslog-Brasil Logística e Comércio Exterior Ltda - prestação de serviço
de administração de processo de importação;
 Embraport Empresa Brasileira de Terminais Portuários - serviço de desova
de container, inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga
portuária);
 Libra Terminal Santos S.A - serviço de desova, inspeção de packing lists,
armazenagem para o projeto TIPLAM;
 Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos - serviço de desova, inspeção
de packing lists, armazenagem e transporte (armazém - pátio cliente) para
o projeto TIPLAM.
 Rodrimar S. A. - terminais portuários e armazéns, desova de container,
inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga portuária);
 T V V - Terminal de Vila Velha S.A - serviço de desova de container,
inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga portuária).
 Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. - serviço de desova
de container, inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga
portuária).
Outros serviços
No tocante aos serviços prestados pela empresa EPI-Engenharia Execução de
Projetos Industriais Ltda., por se referirem a desmobilização de canteiro de obras, a DRJ
entendeu nos termos do Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, que não dão direito a crédito os
gastos empregados posteriormente à finalização do processo produtivo.
Mas a Recorrente aponta que:
A essencialidade com relação à contratação de serviço de desmobilização de canteiro de
obras (Letra “G” do acórdão), realizado pela empresa EPI – Engenharia Execução de
Projetos industriais Ltda., é notória, tendo em vista que o processo produtivo da
Recorrente rege-se por contratos de longo prazo, seguindo as seguintes etapas
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

produtivas: (i) engenharia, (ii) aquisição de insumos, (iii) montagem e (iv) supervisão e
Start-up.
Assim, para que os equipamentos de grande porte desenvolvidos pela Recorrente
possam ser montados e instalados nas fábricas ou terrenos de seus clientes, é necessária
a mobilização de um canteiro de obras, o qual, após concluída a etapa de montagem do
equipamento, precisa ser desmobilizado, para que a Tenova possa ter condições de
realizar todos os testes de supervisão e funcionalidade, para aferir o bom funcionamento
do equipamento e, com isso, finalizar a prestação do seu serviço.
Sem razão, portanto, o argumento utilizado pelo acórdão recorrido de que tal serviço
apenas ocorre após a finalização de todas as etapas dos serviços prestados pela Tenova.
Antes pelo contrário, conforme visto, sem a desmobilização do canteiro de obras, a
Tenova fica impedida de realizar os testes necessários para que possa avaliar se os
equipamentos instalados estão funcionando de forma correta, procedimento que consiste
na última etapa da execução de seus projetos.
Entendo que, de fato, os serviços prestados ainda não se encerraram, é etapa
anterior da fase de testes. O contrato abaixo permite essa afirmação:
1. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
Fornecimento de serviços destinado à desmobilização do Canteiro Avançado da Tenova
no site da Vale em São Luis, o que inclui toda parte de mobilização de pessoal bem
como planejamento para execução dos serviços necessários conforme especificação
técnica, esclarecimentos realizados na visita técnica, e demais documentos que são
partes integrantes deste pedido: - Qualificação para Fornecedores TENOVA; -
Condições Gerais de Compra TENOVA; - Catálogo de EPI para empresas contratadas
VALE; - Normas aplicáveis Vale; - Composição de encargos sociais; - Composição de
custos Canteiro Avançado.
Logo, devem ser revertidas as glosas dos serviços prestados pela empresa EPI-
Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda.
Os serviços prestados pela empresa Tiago Pimentel Aires-ME se referem a
consultoria técnica na análise gerencial e contratual, controle de documentos, registros de
qualidade e documentação de medição. A DRJ considerou que os serviços não são insumos, por
não estarem inseridos em seu processo de produção.
A contribuinte sustenta que a “última etapa de execução dos projetos
desenvolvidos pela Tenova consiste na avaliação do bom desempenho das máquinas e
equipamentos por ela instalados, que são documentados em relatórios técnicos específicos, os
quais são elaborados por empresa especializada na elaboração de tais relatórios, que descrevem
pormenorizadamente os laudos de medição e análise dos testes feitos pela Tenova, os quais serão
entregues ao cliente que contratou a Tenova para a execução do projeto. Assim, a contratação
deste serviço também é essencial e estritamente vinculada a última etapa de execução do
contrato de prestação de serviço da Tenova.”
A despesa é essencial diante da contratação com a empresa pública, relativa ao
projeto Pecem TDB0005, que demanda assessoria local em Fortaleza. Veja-se o contrato:
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Portanto, reverto a glosa dos serviços prestados por Tiago Pimentel Aires-ME.
Os serviços prestados pela empresa TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística
Ltda. têm relação, mais uma vez, com a logística na importação de insumos. Os serviços
contratados incluem a análise da documentação de embarque das cargas, assim como o
diligenciamento logístico, tudo com fins de assegurar o cumprimento dos trâmites relativos à
importação, incluindo a integridade física das cargas, até o processo de desembaraço aduaneiro
no destino final:
CLÁUSULA 2a – DO OBJETO
2.1 O presente CONTRATO tem como escopo a prestação de serviços técnicos de
consultoria logística e diligenciamento internacional, a serem executados tanto em
território nacional quanto internacional, em rigorosa e estrita observância aos prazos,
condições e especificações aqui constantes e dos demais documentos que o integram,
conforme Cláusula Primeira (“SERVIÇOS”).
CLÁUSULA 3a - DO ESCOPO DOS SERVIÇOS
3.1 Estão inclusos no escopo dos SERVIÇOS ora contratados:
a) Prestar consultoria logística suportando as atividades de suprimentos da
CONTRATANTE.
b) Prestar serviço de diligenciamento internacional:
I. Verificar e atestar por meio de análise documental que a documentação de embarque
das cargas esteja sendo emitida pelas empresas contratadas e seus respectivos agentes de
carga na origem dentro de prazo contratual e conforme parâmetros de qualidade
estabelecidos em projeto.
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

II. Efetuar diligenciamento logístico e assegurar o perfeito cumprimento das instruções
de embarque, bem como realizar possíveis intervenções junto aos responsáveis pelas
atividades no exterior caso sejam constatadas situações adversas aos interesses da
CONTRATANTE tais como perigos para a integridade física das cargas ou questões
similares relativas aos procedimentos alfandegários quando for efetuado o processo de
desembaraço aduaneiro no destino final.
Dessa forma, deve ser revertida a glosa.
Os Serviços da Trexcon Sistemas e Automação Ltda. são de certificação
INMETRO. A empresa sustenta que o serviço de certificação INMETRO de insumos utilizados
pela Tenova na execução de seu projeto junto ao Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio
Mesquita - TIPLAM, complexo portuário localizado junto ao Porto de Santos – SP exige tal
certificação.
É expressa exigência do Terminal Portuário de que todas as caixas de junção com
módulos (modelo I/O) utilizadas no projeto contratado fossem certificadas pelo INMETRO:
1. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
1.1. Fornecimento de Serviço de certificação INMETRO das Caixas de Junção com
Módulos I/O conforme FTC TDB-0007-EL0007 Rev.0, documentação exigida na
especificação técnica conforme padrão TENOVA, documentação de qualidade aprovada
pela Tenova, conforme previsto documentação que é parte integrante do pedido:
- FTC TDB-0007-EL0007 Rev.0 e seus anexos;
- Condições Gerais de Compras Tenova do Brasil.
1.1.1. A fornecimento das Caixas é de responsabilidade da Murrelektronik do Brasil que
está responsável pela supervisão, execução e garantia do serviço conforme discriminado
no item 1 deste pedido.
1.2. As disposições deste PEDIDO prevalecem sobre as de seus Anexos e, na hipótese
de divergências entre estes, a prevalência será determinada pela ordem em que estão
relacionadas acima.
A glosa deve ser revertida.
Atividade de Transporte de Cargas
O serviço da E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda. é de transporte e
armazenagem nacional para o projeto TIPLAM:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente CONTRATO tem por objetivo o fornecimento pela TRANSPORTADORA
à TDB, de serviço de transporte rodoviário de mercadorias, sem exclusividade, sem
subordinação ou dependência, sem demanda garantida, para qualquer localidade do
território nacional, por meios próprios, arrendado ou subcontratado, bem como fazer
serviços de coleta e entrega das mercadorias em locais previamente determinados, neste
instrumento designado simplesmente por OBJETO, em rigorosa observância aos prazos,
preços, condições e especificações constantes deste CONTRATO e dos demais
documentos que o integram, conforme CLÁUSULA SEGUNDA.
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

Entendo que o creditamento do frete é possível tanto no inciso II quanto no inciso
IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003, motivo pelo qual a glosa deve ser revertida.
A DRJ manteve a glosa sobre as operações relativas às aquisições oriundas do
fornecedor FCM Indústria Ltda., por falta de destaque das contribuições na nota fiscal.
Em defesa, a empresa aponta que não haveria que se cogitar negar o crédito de
PIS e COFINS referente ao frete relacionado a essas operações efetivamente tributadas, mas que
por erro do fornecedor não houve o destaque das contribuições nas notas fiscais.
Contudo, o fato de o fornecedor emitir o documento fiscal sem destaque das
contribuições impede mesmo a tomada de crédito, pois a operação não foi tributada.
Glosas dos fretes das empresas Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos e Armazéns
Gerais Fassina Ltda
No tocante às glosas dos fretes das empresas Localfrio S/A Armazéns Gerais
Frigoríficos e Armazéns Gerais Fassina Ltda., trata-se de transporte de material de propriedade
da recorrente, para armazenamento, com posterior retorno à empresa. Na descrição da nota, fica
evidente que se trata de transporte e armazenagem de produto importado:
MATERIAL
ADQUIRIDO
DA
EMPRESA
TAKRAF
TENOVA
MINING||TECHNOLOGIES BEIJING CO LTDA PELA DI 15/0482112-4 DE
16/03/2015.DISPOSITIVO LEGAL: ''Não incidência do ICMS nos termos do
artigo 7., Inciso I do Decreto n. 45.490/00-RICMS/SP'' ''Suspensão do IPI nos
termos do artigo 42, Inciso III do Decreto n. 4.544/02 - RIPI''MATERIAL DE
NOSSA PROPRIEDADE QUE SEGUE PARA ARMAZENAGEM DEVENDO
RETORNAR. Packing List: TIB 091 14 0007-N do Container TEMU8165337||-
DI 15/1025909-2
Apto, portanto, a gerar créditos nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Glosa frete (transporte de mudança residencial) motivo 10
Sobre a operação glosada pelo motivo 10 (transporte de mudança residencial), a
despeito da denominação, a recorrente apresentou a Nota Fiscal relacionada, no sentido de
comprovar que se trata, na realidade, de retorno de material recebido em conserto. Sustenta que o
frete de produto em garantia deve ser vinculado a operação de venda, pois o serviço de
assistência, bem como a troca do produto são itens que efetivamente finalizam a venda do
produto ao cliente. E que não há como apartar tal item da operação de venda.
A glosa deve ser revertida, porque se tratam de serviços ligados a operação de
venda, com fundamento no IX do art. 3o da Lei 10.833/03.
Glosa frete (retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo) motivo 11
Aduz a empresa que deve ser reconhecido o direito a crédito sobre o frete
contratado para o retorno ao estabelecimento da Tenova de containers e vasilhames que são
utilizados para transportar as máquinas e equipamentos vendidos e transportados até o canteiro
de obras dos seus clientes, onde serão instalados e postos em operação:
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903083/2018-70

frete de retorno dos containers e vasilhames que foram utilizados para transportar os
equipamentos vendidos é essencial à atividade fim da empresa, tendo em vista que o seu
retorno é necessário para que possam ser utilizados novamente em outros projetos e
serviços desenvolvidos pela Tenova. E, além disso, é vinculado à operação de venda,
motivo pelo qual essa glosa também deve ser revertida.
A glosa deve ser revertida, porque se tratam de serviços ligados a operação de
venda, com fundamento no IX do art. 3o da Lei 10.833/03.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
as glosas da logística de importação de insumos, dos serviços prestados pelas empresas EPI-
Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda.; Tiago Pimentel Aires-ME; TL Skip Serviços
Técnicos e Gestão Logística Ltda; Trexcon Sistemas e Automação Ltda; E G A Assessoria em
Comércio Exterior Ltda; Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos; Armazéns Gerais Fassina
Ltda e dos fretes motivos 10 e 11.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital